Tribunal: TJES
Processo: 5000188-45.2022.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000188-45.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: CLEUZA VITORASSE DELBONI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000188-45.2022.8.08.0063

EMBARGANTE: CLEUZA VITORASSE DELBONI.

EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A OMISSÃO QUANTO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6467678 por CLEUZA VITORASSE DELBONI em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6408916, que deu provimento ao recurso do banco requerido e reformou integralmente a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que houve erro de fato e de premissa equivocada no julgado, eis que a embargante antecipou o pagamento da compra no valor de R$ 4.697,90, sendo R$ 4.183,00 em 09.05.2022 e R$ 842,30, em 06.05.2022, apresentando as imagens, não juntando o extrato do mês de maio de 2022 por não conseguir emiti-lo no aplicativo da embargada, apesar de tentado via “chat’, e, informado na petição inicial, restando comprovada a antecipação de pagamento dos valores; contraria a prova dos autos, eis que não houve a devolução do valor de R$ 8.999,98, sendo que antes da análise da contestação da compra no valor de R$ 13.697,88, a embargada optou por inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes; o estorno de valores, no montante de R$ 8.999,98 e R$ 2.182,32 não abrangeu o montante de R$ 3.424,47 que foi paga em razão de orientação da embargada; e, a necessidade de condenação da Mastercard nos honorários sucumbenciais, eis que se trata de litigante distinto, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que deu provimento ao recurso da ora embargada e julgou improcedentes aos pedidos da embargante, justificando, para tanto, que:

“
Afirma a autora que antecipara o pagamento da fatura de maio de 2022, vindo a quitar antecipadamente o valor integral das passagens aéreas feitas originalmente de forma parcelada. Depois, foi surpreendida com a cobrança indevida do valor de R$ 13.697,88, que superaria o seu limite de cartão de crédito, tendo reclamado da cobrança indevida, o que restara parcialmente reconhecida, com o estorno de parte dos valores, restando o pagamento da quantia de R$ 3.424,47.
Inicialmente, não há prova nos autos de que a autora teve lançado em sua fatura de cartão de crédito o valor integral de R$ 4.697,90 pela compra das passagens aéreas, que deveria ter sido pago de forma parcelada em seu cartão de crédito.

Também não comprova que solicitou a operadora de cartão de crédito a antecipação do vencimento dos valores parcelados.
Se a compra é feita de forma parcelada,
não existe possibilidade de pagamento antecipado dos valores parcelados sem provocar a operadora
(as faturas de cartão de crédito não possuem esta opção de pagamento). Dito isso, não verifico nos autos a discriminação e o pagamento da fatura do mês de maio com o referido valor, eis que apresentadas pela recorrida, apenas, as faturas do mês de junho de 2022 em diante.
Em réplica, a autora não trouxe uma linha sequer acerca da alegação de que nunca fora cobrada originalmente do valor de R$ 4.697,90, parcelado em 04 vezes, mas tão somente do valor de R$ 13.697,88, também parcelado em 04 vezes, fato extintivo de seu direito
. Dessa forma, crível o relato da recorrente, em análise de suas telas sistêmicas, de que nunca houve a cobrança individual de R$ 4.697,90, parceladas em 04 (quatro) vezes, posto que não aparecem nas faturas, e, ao invés da mesma, a Tam lançou a cobrança equivocada de R$ 13.697,88, também parcelada em 04 (quatro) vezes. Dessa forma, com a contestação dos valores feitos pela recorrida,
a esta fora dado ganho de causa administrativamente procedendo-se a devolução do valor de R$ 8.999,98
, justamente a diferença entre o valor real do débito e do lançamento equivocado. Com a solução administrativa do problema, e, o consequente extorno dos valores cobrados a maior, deixou a consumidora de pagar o valor devido pela mesma na fatura, tendo sido correntamente inscrita em cadastros de devedores, que fora realizado em 15.08.2022. Portanto, por mais que o serviço tenha falhado, com a cobrança indevida de valores, não pode a autora se eximir de pagar aquilo que restara contratado, sob pena de enriquecimento sem causa. Como a inscrição do débito fora pela quantia real, e, não pela cobrança indevida, não há ato ilícito, no caso, a justificar a indenização por danos morais.
”
(grifei).

Diante do exposto, não houve qualquer erro de premissa – mero esforço gramatical para camuflar a tentativa de revisão do julgado por embargos de declaração – haja vista que o acórdão foi bem claro ao dizer que não foram encontradas provas do pagamento de R$ 4.697,90, no mês de maio de 2022, e, tampouco, do pedido e possibilidade de antecipação do referido pagamento junto a operadora de cartão de crédito.

Da mesma forma, houve o estono/devolução do valor de R$ 8.999,98, que é inclusive confirmado pelo próprio embargante no discorrer de suas alegações (o crédito de confiança for a mantindo, posteriormente, em caráter definitivo), sendo completamente contraditória sua alegação de que o referido montante não restara devolvido.

Quanto a restituição do valor referente a segunda parcela lançada no dia 06.06.2022, no montante de R$ 3.424,47, cujo valor teria sido pago indevidamente e que não teria sido restituído, realmente o acórdão restara omisso no tocante a referida indenização material reconhecida por sentença.

Realmente, no ID 5760739 há a menção ao referido lançamento, bem como a comprovação de seu pagamento. Como a referida cobrança derivara do valor parcelado da quantia de R$ 13.697,88, e, não existindo prova do estorno individual do indicado valor, correta a sentença no referido capítulo que determinou a devolução do indicado montante.

No tocante ao requerimento de arbitramento de honorários sucumbenciais em relação ao recurso considerado como deserto, apesar deste ser peça autônoma, conforme já dito na análise do recurso, como houve a reforma do julgado em razão do recurso da corré (agora de forma parcial, em razão do reconhecimento da omissão acima apontada), não vejo lógica no arbitramento de honorários sucumbenciais em seu desfavor, eis que na prática a sentença restara reformada.

Por fim, importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e conceder-lhe efeitos infringentes para modificar o julgamento para dar parcial provimento ao recurso da requerida Nu pagamentos S.A. e manter apenas a condenação originária: “requerida NU PAGAMENTOS S.A - NUBANK deverá devolver o valor de R$ 3.424,47 à autora, com atualização monetária e juros de mora a partir da data do pagamento”, mantendo inalterado o restante do acórdão objurgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)